Tribunal: TJDFT
Processo: 0706396-43.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0706396-43.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NAILA COSTA PINHEIRO RÉU ESPÓLIO DE: OSVALDO TEODORO REPRESENTANTE LEGAL: LUCINE RESENDE TEODORO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por NAILA COSTA PINHEIRO contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 2a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília que, nos autos do inventário no 0047619-05.2010.8.07.0001, determinou a desocupação do imóvel pela agravante, nos seguintes termos (ID 181264737 e ID do processo originário): “Novamente concedido prazo para que voluntariamente entregasse as chaves do apartamento na SQN 410, a meeira não cumpriu com a determinação. Destaque-se que desde 17/08/2020 foi determinada a entrega das chaves à inventariante, com o imóvel em perfeito estado de conservação e uso, para que seja alienado e, por desídia da meeira, não houve o cumprimento da ordem. Determino, portanto, a desocupação compulsória de NAILA COSTA PINHEIRO do imóvel na SQN 410, bloco “N”, apartamento 204 – Brasília – DF, a ser feita por oficial de justiça, e a entrega das chaves à inventariante no prazo de 15 dias, sob pena de ser fixada multa por descumprimento, cuja cobrança será feita por meio do desconto da penalidade de seu quinhão/meação, com redistribuição do valor para os outros herdeiros. Expeça-se mandado de desocupação e intime a inventariante para acompanhar a diligência. No mais, acolho o pedido de id. 179179926, para que a inventariante seja ressarcida dos gastos por ela efetuados em favor do espólio, como os honorários do perito avaliador (id. 156651345), e para que efetue o pagamento das taxas de IPVA e licenciamento do veículo vencidas. Assim, DEFIRO a expedição de alvará no importe de R$ 6.301,81, para a conta da inventariante LUCINE RESENDE TEODORO, CPF n.o 000.265.181-55, no Banco do Brasil S/A, Agência 3693- X, conta corrente n.o 22.002-7 ou pelo PIX 61999378290. Venha prestação de contas no prazo de 15 dias. Por oportuno, destaco que a decisão de alienar o imóvel da SQN 410 é preclusa nos autos, já tendo sido fixado o valor mínimo para a sua venda, no importe de R$ 341.594,42 (trezentos e quarenta e um mil, quinhentos e noventa e quatro reais e quarente e dois centavos), conforme avaliação de ID 73022555. Assim, após o cumprimento da diligência aqui determinada, deverá a inventariante envidar esforços para a alienação do bem, nos termos da decisão id. 123737214. Por fim, intime a meeira NAILA COSTA PINHEIRO, novamente, para que informe o CPF de sua irmã Maria Francineide Costa Pinheiro Cavalcante e assim ser finalizada a transferência do automóvel que consta como titular o Espólio, conforme já determinado em id. 153798909. Int”. Em suas razões recursais (ID 55994902), afirma que pretende adquirir o imóvel em que residia com o falecido, denominado SQN 410, Bloco N, Apartamento 204, Asa Norte - DF. Informa que o falecido deixou a companheira, ora agravante, e um filho desta união, além de outros dois filhos frutos de outro relacionamento. Assevera que o imóvel foi avaliado e todos concordaram com o valor da avaliação, contudo os outros herdeiros se opõem à compra do imóvel pela agravante. Informa que o valor do aluguel deve ser objeto de ação própria, conforme decisão prolatada anteriormente, contudo, os outros herdeiros insistem em realizar a cobrança nos autos do inventário. Pretende exercer o direito de preferência na aquisição do imóvel denominado SQN 410. Argumenta que o juízo de origem não responde aos seus questionamentos. Informa que insiste em adquirir o imóvel, contudo sem resposta judicial. Menciona que a fixação de alugueres é questão complexa e que não pode ser discutida nos autos do inventário, portanto, não está sujeita à preclusão. Verbera que deve ser respeitado o direito real de habitação e a preferência na aquisição do bem pela meeira. Ao final, requer a concessão de liminar para: a) determinar que a meeira não seja retirada do imóvel, até o julgamento do recurso; b) que o juízo de origem se abstenha de decidir questões que devem ser apreciadas no juízo comum; c) que a agravante tenha seu direito de adquirir o imóvel pelo valor da avaliação judicial realizada. No mérito, postula o provimento do recurso. A decisão de ID 56188209 determinou o pedido fosse formulado adequadamente. A agravante apresentou a petição de ID 56461350. É o relatório. Decido. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de antecipação da tutela recursal, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. A decisão agravada determinou que a agravante desocupe compulsoriamente o imóvel denominado SQN 410, Bloco N, Apartamento 204, Brasília – DF. Por sua vez, a agravante afirma que tem interesse em adquirir o imóvel pelo preço da avaliação judicial, sendo que tal pleito não tem sido apreciado pelo juízo a quo. Compulsando os autos de origem, verifica-se que o espólio possui diversas dívidas, razão pela qual foi determinada a alienação do imóvel, visando pagar os credores, conforme se depreendem das decisões de ID 69724810 e ID 114738081, autos de origem. A decisão de ID 123737214 determinou a alienação do imóvel pelo preço mínimo de R$ 341.594,42, conforme laudo de avaliação de ID 73022555, realizado em (08/09/2020). A meeira, ora agravante, manifestou interesse em adquirir o imóvel. O espólio apresentou petição de ID 156650408 informando que as pesquisas nos sites imobiliários demonstram ofertas de apartamentos, na mesma quadra, no valor de R$ 535.000,00, devido à valorização imobiliária. Menciona que a inventariante pretende vender o apartamento pelo preço atual superior ao da avaliação anterior, pois trará benefícios para a meeira e os herdeiros. Informa, ainda, que caso a meeira pretenda adquirir o imóvel deverá quitar os débitos pendentes com os herdeiros. Foi concedida oportunidade para a meeira/agravante se manifestar sobre as alegações do espólio. Contudo, postulou sucessivos prazo de prorrogação para se manifestar. Por fim, o juízo de origem indeferiu o pedido de prorrogação e determinou a desocupação do imóvel, no prazo de 30 dias, pois a alienação já havia sido determinada anteriormente, conforme decisão de ID 172350220, autos de origem. Transcrevo, in verbis: “Na petição retro, inventariante e herdeiros relatam a demora na tramitação do processo e os sucessivos pedidos de prorrogação de prazo pedidos e já concedidos por este Juízo à meeira, "litteris": "(...) Em decisão de 08/05/23 (ID 157927828), disponibilizada no DJe em 15/05/2023 (ID 158747022) este juízo concedeu à meeira o prazo de 15 (quinze) dias para se manifestar sobre a petição da inventariante de ID 156650408. Em 06/06/2023, último dia do prazo concedido na decisão anterior, a meeira requereu a dilação do prazo por mais 15 (quinze) dias. Em decisão de 09/06/2023 (ID 161531446), disponibilizada no DJe em 13/06/23, este juízo concedeu a prorrogação do prazo requerida para que a meeira cumprisse as ordens precedentes. Em 06/07/2023 a foi certificado que o prazo transcorreu in albis (ID 164469238). Em 23/08/2023 a meeira apresentou novo pedido de dilação de prazo (ID 169589869).Observa-se que desde a decisão de 08/05/23 (ID 157927828) a meeira, inicialmente, não atendeu determinado por este juízo e, no último dia de seu prazo, pediu a sua prorrogação (ID 161182732). Em seguida, deixou o prazo transcorrer in albis (ID 164469238) e após um mês e meio do término deste novo prazo, requereu novamente a sua prorrogação (ID 169589869). Registre-se que foi concedido à meeira um prazo suficiente para que atendesse a determinação deste juízo, sendo até prorrogado. Diante da conduta reiterada da meeira que desde maio do corrente ano (ID 157927828) não atendeu à determinação deste r. juízo, o andamento processual vem sendo retardado em detrimento dos herdeiros. Desta forma, os Requerentes, inventariante e herdeiros, pugnam pelo não acolhimento do pedido da meeira para nova prorrogação do prazo de ID 1695889869. Assim sendo, diante das protelações injustificadas da meeira e tendo em vista que o processo já dura 13 anos, requerem que seja determinada à meeira a imediata desocupação do imóvel, objeto do presente inventário, e deposite suas chaves perante este r. juízo, para posterior entrega à inventariante para que possa vende-lo e o valor arrecadado ser depositado perante este r. juízo, para posterior partilha." [ID 170027764] Com razão o supra postulantes, a despeito da longa tramitação do processo e da evidente cooperação do Juízo com os pedidos da meeira, comparece evidenciada a reiterada recalcitrância no andamento do processo ao seu desfecho, sendo que desde maio este Juízo aguarda uma resposta da meeira ao comando de ID 157927828, o que representa 120 dias de dilação probatória para resposta, o que não se justifica mais sob a ótica dos preceitos insculpidos nos artigos 4o 5o 6o e 8o do Código de Processo Civil. Destarte, é de se considerar que este Juízo, em decisão de ID 123737214 já se debruçou sobre a necessidade da alienação do apartamento na SQN 410, in verbis: "“Acrescente-se que o Espólio é devedor de quantias elevadas, que ultrapassam a cifra de R$ 400.000,00 e que a viúva é devedora de mais de R$ 300.000,00, não havendo nenhuma dúvida de que o imóvel não é comportado na meação e do quinhão do hereditário de Naila e Pedro, mostrando-se indispensável a alienação pleiteada.” A decisão em tela encontra-se preclusa. Inventariante e herdeiros, pleitearam em ID 156650408, "litteris": "(...) Diante desta decisão deste r. juízo e para facilitar a venda, requer que seja imposta à meeira ou a quem estiver ocupando o imóvel, a sua desocupação compulsória, conforme determinado em decisão de ID 69724810, de 17/08/2020 e a entrega das chaves à inventariante, com o imóvel em perfeito estado de conservação e uso, para que proceda a sua venda já autorizada por este r. juízo (ID 123737214 de 06/05/2022), pelo seu valor atual. A importância arrecadada será depositada à disposição deste juízo. (...)" Informam que o imóvel vem acumulando débitos crescentes, não adimplidos pela meeira. Instada a se manifesta sobre a petição retro, com prazos suplementares sucessivos concedidos pelo Juízo, os quais, somados, alcançaram 120 dias, a meeira até o momento não o fez e por fim pediu nova dilação de prazo para se reunir com seu contador. É o caso de pronta solução da contenda, que se arrasta desde 2010. Conquanto a determinação de alienação do aludido bem imóvel é questão já decidida por esse Juízo, seu magistrado prolator, estando, ademais, preclusa, e ainda considerando a longa inércia da meeira na manifestação e solução da mesma questão, intimo a meeira para que em 30 dias entregue as chaves do bem em Juízo para avaliação e alienação, conforme ID 123737214. Por fim, a questão da cobrança de alugueis da meeira deve ser versada por meio de ação própria, no juízo ordinário, art. 612 CPC. A agravante apresentou pedido de proposta de acordo, informando que pretende pagar as dívidas junto ao espólio. Postulou, ainda, que fosse decidido o seu direito de preferência na aquisição do imóvel SQN 410, conforme petição de ID 181299360, autos de origem. Observa-se que não foi dada oportunidade para a agravada se manifestar sobre a proposta apresentada, tendo sido proferida a decisão ora agravada. Em juízo de cognição sumária, própria desta fase processual, verifico que está preclusa a decisão que determinou a alienação do imóvel e desocupação do bem para que fosse efetuada a venda. Contudo, observo que o pedido da agravante para que tenha direito de preferência na aquisição do imóvel não foi objeto de decisão. O juízo a quo não se manifestou sobre referida questão. Dessa forma, tal questão não está acobertada pela preclusão. Verifica-se que a desocupação do imóvel foi determinada para que fosse possível alienar o imóvel com maior facilidade, já que as chaves seriam entregues à inventariante. Todavia, não há ainda comprador para o imóvel, bem como não foram realizadas tratativas para a aquisição do bem. Além disso, a aquisição pela meeira se mostra vantajosa para as partes, já que não terão que pagar comissão de corretagem, como fizeram em relação ao outro imóvel alienado nos autos de origem. Assim sendo, em juízo perfunctório, entendo que nada impede que a meeira tenha direito de preferência na aquisição do imóvel, aplicando, por analogia, o disposto no art. 1.794 e 1.795 do Código Civil. Vejamos: “Art. 1.794. O co-herdeiro não poderá ceder a sua quota hereditária a pessoa estranha à sucessão, se outro co-herdeiro a quiser, tanto por tanto. Art. 1.795. O co-herdeiro, a quem não se der conhecimento da cessão, poderá, depositado o preço, haver para si a quota cedida a estranho, se o requerer até cento e oitenta dias após a transmissão. No caso dos autos, o imóvel está sendo alienado para pagar as dívidas do espólio. Desse modo, a meeira tem interesse em adquirir a propriedade do imóvel e, em juízo superficial, entendo que não há óbices. Inclusive, na petição de ID 181299360, a agravante manifestou o interesse de pagar todas as dívidas elencadas pela inventariante, uma das condições do espólio para que o imóvel fosse adquirido pela meeira, conforme petição de ID 156650408, autos de origem. O fato é que, o bem deve ser alienado, conforme decisão preclusa nos autos. Não obstante, nada impede que a meeira seja a compradora. Todavia, ao que tudo indica, a aquisição do bem não poderá dar-se pelo valor de avaliação homologado em juízo, conforme postulado pela agravante. Isso porque o laudo de avaliação foi realizado no ano de 2020, já tendo transcorrido quase quatro anos desde então, tempo suficiente para a valorização do bem. Observa-se que a inventariante, inclusive, mencionou que os anúncios recentes, na mesma quadra do bem de propriedade do espólio, indicam o preço de R$ 535.000,00, muito superior ao da avaliação do bem (ID 156650408, autos de origem). Assim sendo, entendo, nesta fase superficial, ser possível conceder à agravante o direito de preferência na aquisição do imóvel denominado SQN 410, Bloco N, Apartamento 204, Brasília – DF, desde que seja observado o preço atual do bem no mercado. Conforme acima já fundamentado, não se pode determinar que seja adotado o laudo de avaliação homologado em juízo, uma vez que está defasado, conforme alegado pelo espólio. Para tanto, caso as partes não cheguem a um consenso, deverá ser realizada nova avaliação, que pode ser feita por Oficial de Justiça, visando estipular o valor e, após, determinada a intimação da agravante para depositar o valor. Por fim, em relação à alegação da agravante de que os alugueres não podem ser cobrados nos autos, verifico que o juízo de origem já manifestou que essa questão deverá ser objeto de ação própria, de forma que somente poderá ser considerado nos autos do inventário se houver acordo entre as partes, conforme decisão de ID 172350220. Nesse contexto, restou demonstrada, ao menos nesta fase inicial, a plausabilidade parcial do direito afirmado. O perigo da demora é iminente, pois foi determinada a desocupação do imóvel pela agravante. Ante o exposto, DEFIRO parcialmente o pedido de antecipação da tutela recursal para determinar a suspensão do mandado de desocupação do imóvel, bem como para conceder à agravante o direito de preferência na aquisição do imóvel denominado SQN 410, Bloco N, Apartamento 204, Brasília – DF, desde que seja observado o preço atual do bem no mercado. Caso as partes não cheguem a um consenso acerca do preço do bem, deverá ser realizada avaliação, que pode ser feita por Oficial de Justiça, visando estipular o valor e, após, determinada a intimação da agravante para depositar o preço em juízo em prazo a ser estipulado pelo juízo de origem. Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao juízo de origem para que cumpra a presente decisão. Dispensadas as informações. Após, à douta Procuradoria de Justiça, pois está cadastrada nos autos de origem como interessada. Após, tornem conclusos. Brasília, 7 de março de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora